Tribunal: TJMT
Processo: 1022224-08.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022224-08.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MACIFE AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA SA - CNPJ: 03.439.544/0001-42 (EMBARGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANCELAMENTO DO CAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO VIOLADOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO EVIDENCIADAS – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015. Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com tal fundamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se

de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu o Apelo, por ele interposto, cuja ementa ficou assim grafada:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CANCELAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PODER DE AUTOTUTELA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE INTERESSADA – DESRESPEITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO.

Não configura perda superveniente do interesse processual a reversão do status do CAR para “suspenso”, pois a pretensão inicial visa cancelar os efeitos do ato administrativo que o cancelou.

A Administração Pública é dotada do poder de autotutela, ou seja, possui o poder de rever seus atos, de forma a revogá-los, conforme a conveniência e a oportunidade, ou anulá-los, quando forem ilegais.

A ausência de intimação prévia da parte interessada, para manifestar-se sobre as eventuais irregularidades apontadas no CAR, atinente ao imóvel de sua propriedade, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Demonstrado que os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram desrespeitados, deve ser mantida a sentença que anulou os efeitos do ato administrativo de cancelamento do CAR, oportunizando a apresentação de defesa técnica sobre as irregularidades constatadas na reanálise, realizada pelo órgão ambiental.

Os honorários advocatícios devem ser fixados, de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido, quando o valor da causa for muito baixo.

Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios, quando se constatar que foi arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Apelante argumenta que o acórdão é omisso, pois se limita a analisar as consequências do não restabelecimento do CAR como ativo, mas nada versa sobre a determinação que empresta o efeito de “aprovado”, com o restabelecimento de todos os atos sucessórios à aprovação, como a expedição de licenças e adesão ao PRA.

Aduz que o
decisum
é contraditório, porque afirma não estar concedendo um salvo-conduto à Recorrida, mas mantém a decisão que lhe permite atuar como se tivesse um CAR, não somente ativo, mas aprovado.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (id.
100611953
, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu o Apelo, por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O Estado de Mato Grosso sustenta que o acórdão é omisso, pois não analisou as consequências advindas da determinação
que emprestou o efeito de “aprovado” ao CAR, limitando a apreciação aos prejuízos decorrentes da negativa de seu
restabelecimento.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que inexiste omissão a ser sanada, já que ficou consignado no acórdão recorrido que não fora visualizado grande prejuízo ao meio ambiente, especialmente porque não estava legitimando a prática de ato ilegal ou concedendo um salvo-conduto, mas assegurando a continuidade das atividades da Embargada, durante o prazo necessário para que a Administração faça a reanálise do processo administrativo. Veja-se:

Frise-se que a tese de que o restabelecimento do
status
de “Ativo” do CAR pode causar grande prejuízo ao meio ambiente, mostra-se descabida, porque não se está legitimando a prática de ato ilegal ou concedendo um salvo-conduto à Apelada, mas apenas garantindo que, durante o prazo de reanálise do processo administrativo, atinente ao CAR de sua propriedade, suas atividades não sejam prejudicadas.

Importante ressaltar que houve determinação para reativação do CAR, durante o prazo necessário para que o processo administrativo tenha o seu regular processamento, mas com a garantia do contraditório. Não há ordem para que seja “aprovado”.

Da mesma forma não prospera a tese de que o
decisum
é contraditório, já que
a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta, o que não é o caso dos autos.

Ademais, no acórdão impugnado não há concessão de salvo-conduto, mas apenas a reativação do CAR, pelo período suficiente para que seja assegurado o prévio contraditório à Embargada, e proferida decisão.

Nota-se que inexiste determinação para que o CAR seja aprovado, mas tão somente que permaneça válido pelo tempo suficiente para a Administração reapreciar o processo administrativo.

Inexistindo, omissão, contradição e obscuridade a serem sanadas no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os presentes Declaratórios.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022